Tribunal: TJDFT
Processo: 0005725-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005725-62.2018.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL BORGES MARTINS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PREVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de homicídio culposo imputado ao apelante é previsto no art. 302, caput, da Lei no 9.503/97. Para a configuração do crime culposo é necessário que se façam presentes a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, a previsibilidade, o resultado naturalístico e a tipicidade. No caso, observam-se satisfeitos todos esses elementos. 2. O Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente elaborado por peritos criminais é prova capaz de demonstrar a velocidade do apelante antes da colisão e as condições em que o veículo trafegava. 3. Não se extrai dos autos elementos aptos a infirmar o resultado obtido pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, assinado por dois peritos, que estimou em 115 km/h a velocidade empreendida pelo apelante na condução do veículo por ocasião do acidente automobilístico, sendo que a velocidade máxima permitida para a via era de 60km/h. 4. Ainda que a vítima tenha efetuado uma manobra irregular, tal fato não exclui a violação do dever de cuidado do apelante, especialmente considerando que, no direito penal, não se admite a compensação de culpas. 5. O apelante assumiu o risco de se envolver em um acidente de trânsito ao ultrapassar de forma excessiva a velocidade permitida na via onde trafegava. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que sua conduta não se amolda ao tipo ali previsto. Sustenta que “ao revés dessa conclusão pericial, trafegava normalmente, não infringiu qualquer norma de trânsito, percorrendo o trajeto dentro do limite de velocidade permitido na via, adotando todas as medidas possíveis para evitar o ocorrido, não lhe sendo imputável um ilícito ocorrido por culpa exclusiva da vítima” (id 24163123, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Não se extrai dos autos elementos aptos a infirmar o resultado obtido pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, assinado por dois peritos, que estimou em 115 km/h a velocidade empreendida pelo apelante na condução do veículo por ocasião do acidente automobilístico, sendo que a velocidade máxima permitida para a via era de 60km/h. (...) Ainda que a vítima tenha efetuado uma manobra irregular, tal fato não exclui a violação do dever de cuidado do apelante, especialmente considerando que, no direito penal, não se admite a compensação de culpas.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012